Tribunal: TJES
Processo: 5001575-14.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001575-14.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA e outros (3)
RECORRIDO: GERONCIO BRITO DE MESQUITA FILHO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001575-14.2021.8.08.0069

RECORRENTE:

ZEMA SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA; PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; BANCO ORIGINAL S/A; TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:

GERONCIO BRITO DE MESQUITA FILHO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO REALIZADO SEM CONSENTIMENTO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. LINHAS TELEFÔNICAS CONTRATADAS SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DOS CONTRATOS. ENDEREÇO IP DIVERSO. ENDEREÇO RESIDENCIAL E NÚMERO DE TELEFONE DIVERGENTES DAQUELES PERTENCENTES AO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM DEVOLVIDOS PELA VÍTIMA. DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA ABERTA DE FORMA FRAUDULENTA. CONTA A QUAL A PARTE NÃO TINHA ACESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. DISSABORES CONSTANTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE A ABERTURA DE CONTA SEM AUTORIZAÇÃO. PRESUNÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
GERONCIO BRITO DE MESQUITA FILHO
em face do
ZEMA SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ORIGINAL S/A e TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que a partir de agosto de 2021 passou a receber ligações da primeira e segunda requeridas (ZEMA SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA e PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) referente a cobrança de empréstimo do qual não tinha conhecimento. Após buscar os dados acerca da operação, descobriu que o empréstimo foi depositado em conta corrente aberta juntamente à terceira requerida (BANCO ORIGINAL S/A), também sem anuência do requerente.

Ao analisar os dados fornecidos para os respectivos contratos, descobriu que os endereços, e-mail e números de telefone fornecidos não pertenciam a ele, motivo pelo qual buscou informações juntamente à quarta requerida (TELEFONICA BRASIL S.A.) e descobriu que haviam duas contas abertas em seu nome, com endereço diverso do seu e com solicitação de débito automático na conta aberta de forma fraudulenta mencionada supra.

Além dos aborrecimentos citados acima, relata ainda que teve seu nome negativado pela primeira e segunda requeridas (ZEMA SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA e PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

Requer, o requerente, por fim, a exclusão de seu nome dos órgãos restritivos de crédito (SPC/SERASA), bloqueio da conta corrente e das linhas telefônicas contratadas sem sua anuência, declaração de inexistência de relação jurídica com as requeridas e condenação em danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e ACOLHO os pedidos iniciais para

1) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica, bem como as dívidas oriundas da fraude praticada por terceiros no ID 11045223 e 11098568;

2) CONDENAR os réus ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), solidariamente, em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta.

Irresignadas com a sentença proferida no ID nº 4011858, as requeridas ZEMA SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO ORIGINAL S/A interpuseram Recurso Inominado, argumentando, dentre outros, pela validade do negócio jurídico, pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

Quanto ao argumento de legalidade da contratação, levantado pela primeira e segunda recorrentes nas razões de seus recursos, entendo que não merece provimento. Os contratos de empréstimo juntados aos autos (ID nº4011785 e ID nº 4011808) não possuem assinatura válida, posto que o IP constante na assinatura de ambos os contratos (IP nº 177.25.251.154) corresponde à cidade de Florianópolis-SC, endereço divergente ao informado no contrato e diferente daquele que a parte recorrida informa nos autos como sua localidade.

Ainda, consoante as comprovações de validade de ambos os contratos, apresentados pelas recorrentes, as selfies e fotos dos documentos são idênticas em ambos, apontando para a possível existência de fraude na contratação.

Além disso, o endereço residencial e telefone de contato informados nos contratos de empréstimo diferem daqueles que pertencem à parte recorrida. Dessa forma, reputa-se ilegal a contratação, sendo correta a decisão que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes e as dívidas relacionadas a essa contratação.

A respeito do argumento de que a sentença deveria condenar a parte recorrida a devolver o dinheiro recebido em razão do empréstimo, também não deve tal pedido ser provido. Isto se deve ao fato de que, como pode-se compulsar através dos fatos narrados e das provas juntadas, a conta corrente utilizada para depósito do empréstimo fraudulento foi aberta de forma igualmente fraudulenta por terceiro, sem a autorização do recorrido.

Cabe citar que, no referido caso, observadas as falhas na prestação de serviço por todas as requeridas, invoca-se a responsabilidade objetiva das fornecedoras, disposta no art. 14 do CDC, por meio do qual estas devem responder pelo evento danoso independente de demonstração de culpa, posto que não deve o ônus da fraude perpetrada recair ao consumidor, principalmente quando considerada sua hipossuficiência, cabendo, posteriormente, às fornecedoras, caso queiram, utilizarem de seu direito de regresso para buscarem seus direitos contra os reais responsáveis pelo evento danoso.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando os diversos dissabores experimentados pela parte recorrida, tendo seus dados sido utilizados para abrir uma conta corrente, contratar duas linhas telefônicas e firmar contrato de empréstimo, todos sem seu consentimento, e com patente falha na verificação da legalidade das contratações pelas recorrentes, entendo que ficou verificado o dano moral.

Friso que o reconhecimento dos danos morais indenizáveis não se deu pela negativação do nome do recorrido, mas por todos os dissabores experimentados durante a tentativa de resolução dos problemas narrados nos autos.

Ademais, quanto à alegação da terceira recorrente (BANCO ORIGINAL S/A) quanto à inexistência de sua responsabilidade quanto aos danos morais, posto que somente houve a abertura de conta corrente em nome do recorrido, não concorrendo para o evento danoso, tal argumento não deve ser provido, posto que, conforme jurisprudência pacífica acerca do tema, a simples abertura de conta corrente sem anuência do consumidor é capaz de gerar danos morais, havendo a presunção da ocorrência de dano à honra subjetiva do cliente, diante a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula nº 479 do STJ). Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA – Consumidor – Movimentação bancária por terceiros- Fraude- Abertura de conta corrente e contratações- Dever da instituição financeira de zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade: –
É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela abertura fraudulenta de conta corrente e contratação indevida
– Declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes dos negócios jurídicos inexistentes. DANO MORAL – Abertura em conta corrente – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie: –
A indevida abertura conta corrente, em nome da consumidora, por terceiro fraudador, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie
. [...] (TJSP; Apelação Cível 1000989-06.2021.8.26.0405; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021) (g.n.)

Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO. DÉBITOS IMPUTADOS À PARTE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. ABERTURA DE CONTA INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Incumbia ao Banco Apelante demonstrar que a parte formalmente solicitou a abertura da conta corrente em referência, assim como cumpria-lhe apresentar prova que as transações comerciais naquela conta eram de sua inteira responsabilidade
. 2. Contudo, o Banco jamais apresentou qualquer prova neste sentido, seja o contrato de abertura de crédito, seja os extratos que demonstrem que as operações financeiras foram realizadas pela parte. 3. A título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) melhor se ajusta à hipótese, até porque o nome da empresa não foi inserido em cadastro de inadimplentes, logo esta redução prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (g.n.)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO - ABALO MORAL COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
A abertura de conta corrente em nome do autor sem a sua autorização causou-lhe insegurança e angústia suficientes a ofender os direitos de sua personalidade e, por isso, autoriza o deferimento do pedido de reparação de danos morais
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.013342-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2019, publicação da súmula em 08/04/2019) (g.n.)

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)